Tribunal: TCU
Processo: 016.758/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas adotadas para o combate à crise gerada pelo coronavírus (covid-19).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento no âmbito do Coopera - Programa Especial de Atuação no Enfrentamento à Crise da Covid-19, com vistas a levantar riscos, examinar a transparência dos custos e dos resultados das medidas tomadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e respectivas entidades vinculadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 11 da Resolução - TCU 315, de 2020 que: 9.1.1. com base na Lei 12.527/2011, art. 7¿, inc. VII, e na Lei 13.971/2019 (PPA 2019-2022), art. 3o, inc. II, passe a definir, de forma prévia e clara, as metas globais de suas políticas de apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento, de modo a balizar a proposição das metas individuais dos projetos, por seus proponentes, e permitir posterior análise de seu alcance pelo órgão supervisor; 9.1.2. com fundamento no disposto no art. 4o, inc. VII, Decreto 9.203/2017 e no Referencial para Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Ante (Capítulo 9), realize análise custo-benefício quando da criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas, e da concessão de incentivos fiscais; 9.2. encaminhar cópia do Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do Portal do TCU, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; ao Ministério das Comunicações; à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; informando-lhes acerca dos seguintes riscos e achados de auditoria: 9.2.1. ausência de definição, pelo MCTI, de forma prévia e clara, de metas globais para sua atuação no combate à pandemia, que pudessem balizar a proposição das metas individuais dos projetos, por seus proponentes, e sua posterior análise pela Administração; 9.2.2. não realização de análise custo-benefício na definição e orçamentação de iniciativas e projetos relacionados ao combate à Covid-19; 9.2.3. ausência de transparência sobre as ações, recursos e resultados das iniciativas do MCTI no combate à Covid-19, consubstanciada na falta de publicização, na internet, de forma direta e clara, sobre as entregas e demais resultados intermediários previstos e alcançados; 9.2.4. inexistência de sistema corporativo para suportar o monitoramento das ações de combate à Covid-19; 9.2.5. inexistência de atividade de gerenciamento de riscos do Ministério, que permita identificar e gerir os eventos que possam impactar o alcance dos objetivos das iniciativas de combate à Covid-19; 9.2.6. ausência de mecanismo que obrigue explicitar a aderência de novas iniciativas para o enfrentamento do coronavírus, previstas nas cartas-proposta para aplicação de recursos do Ministério, às ações prioritárias definidas no art. 1 da Portaria - MCTI 1.245/2020; 9.3. autorizar o arquivamento do presente acompanhamento.